Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERÍODO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PROPOSTA APÓS O PRAZO DO ARTIGO 8o DA LEI 11.101/2005. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Conforme entendimento do STJ, a data da origem do crédito trabalhista é a da prestação dos serviços. Assim, se a prestação dos serviços ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, o crédito deve se sujeitar à recuperação, pouco importando se a data da constituição ou da liquidação desse crédito pela justiça laboral ocorrera em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.
2. Após 10 dias da homologação do quadro-geral de credores, não é possível a propositura de habilitação de crédito retardatária, sendo facultado o requerimento de retificação, pelo procedimento ordinário do CPC, para inclusão do respectivo crédito, nos termos dos artigos 8o e 10, §§ 5o e 6o, da Lei 11.101/2005.
3. Como previsto nos artigos 10, § 6o e 19 da Lei 11.101/2005, o credor deve requerer a retificação do crédito trabalhista, por meio de procedimento ordinário, já que a liquidação do crédito se deu 8 meses após a sentença de homologação do plano de recuperação judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.